Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726745-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIO ROSÁRIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 66909636 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0718852-61.2020.8.07.0001. Na origem, o agravante busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, na qual restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Na inicial, o agravado requereu que fosse determinado ao banco a juntada das cédulas rurais vinculados a sua conta (ID 65980857 - Pág. 9), o que foi deferido na r. decisão agravada: “Na forma do art. 524, §3o, do CPC, fica intimado o Banco do Brasil S.A. para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as cédulas rurais vinculadas à conta do autor ( cédulas rurais no 87/00019, 87/00877, 87/01703, 88/00900, 88/00991, 87/01707), os extratos da conta vinculada ao financiamento / conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, os slips bancários, os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, bem como eventuais aditivos de prorrogação/securitização, pena de aplicação de multa diária, conforme requerido no item ''a" da petição de ID 65980857. Fixo a multa em R$1.000,00 (mil reais), por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo (arts. 497, 536 e 537 do CPC)" (ID 66909636 - Pág. 1). Inconformado, o Banco do Brasil recorre. Noticia que o relator dos Embargos de Divergência em Resp No 1319232/DF, Ministro Francisco Falcão, teria determinado a suspensão dos efeitos da sentença coletiva e por via de consequência os pedidos de liquidação e cumprimento de sentença. Rejeita a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o objeto da demanda, planos econômicos e os índices de correção aplicados à cédula de crédito rural, são fatos anteriores à Lei 8.078/90 e, por consequência, incabível o instituto da inversão do ônus da prova, por violar o princípio da irretroatividade. Observa que inexiste a obrigação legal de exibir os documentos, pois o dever de guardar documentos ligados à sua atividade se encerra no prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Pontua que o prazo prescricional seria de 10 anos e, uma vez transcorrido tal prazo, teria extinto o dever de guarda dos documentos. Reputa que a multa no valor R$1.000,00 (mil reais) por dia teria ultrapassado muito o seu caráter pedagógico e estaria apenas servindo eventual enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer, ao final, o recebimento do agravo com efeito suspensivo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em primeiro lugar, analiso a alegação recursal no sentido de que o STJ teria determinado a suspensão de todas as ações individuais de liquidação e cumprimento da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514.1. Em 12/11/2019, a exma. Ministra NANCY ANDRIGHI, atual relatora, despachou nos autos do seguinte modo: “Tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia” (decisão nos EREsp 1319232, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado em 18/11/2019 – grifei). A em. Ministra NANCY ANDRIGHI proferiu semelhante despacho também na Reclamação no 34.966 - RS. Transcrevo-a: "Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em face do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO, na qual sustenta, em breve síntese, que o Tribunal reclamado descumpriu a decisão desta Corte que concedeu efeito suspensivo ao EREsp 1.319.232/DF. Tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia, circunstância que implica a perda de objeto da presente reclamação. Forte nessas razões, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 34, XI, do RISTJ” (decisão na Rcl 034966, rel. NANCY ANDRIGHI, publicada em 11/12/2019 – grifei). Diante disso, deve ser indeferido o pedido de suspensão do processo. Sobre a aplicação do CDC ao caso, ao que tudo indica, a tese recursal é insubsistente, uma vez que referido código não serviu de fundamento à r. decisão. Quanto à obrigação de apresentar os documentos, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo está em consonância com a orientação jurisprudencial desta eg. Turma: "1 De acordo com a sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1, o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários emanados da atualização indevida de débitos derivados de crédito rural, calculada pela diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescido de correção monetária e juros de mora. 1.1. Assim, os produtores que tinham contrato de crédito rural ativos na referida data, possuem, em tese, o direito de obter a adequação da forma de atualização aplicada sobre o débito pendente de liquidação, caso demonstrado que quitou a avença pelo pagamento superior ao que era efetivamente devido (...) 2. A apuração em apreço exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, e não sendo possível a apuração do valor do débito por necessidade de consulta a documentos que estão poder da instituição financeira, mostra-se adequada a prévia liquidação do julgado, pelo procedimento comum, com lastro no art. 509, inciso II, do CPC. 2.1. Já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido exibição desses elementos de prova de forma incidental na liquidação pelo procedimento comum, consoante assegura o art. 396 do CPC" (Acórdão 1248895, 07059914620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020 – grifei) Essa mesma orientação é também observada a respeito do prazo de guarda, cabendo referir os seguintes arestos: "De acordo com o disposto no art. 1.194 do Código Civil, é dever do empresário e da sociedade empresária, a guarda dos documentos concernentes ao exercício de suas atividades, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados" (Acórdão 1239416, 07276877220198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) "Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil" (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020) Quanto à questão de fundo, em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária a necessária elevada probabilidade do direito invocado tampouco risco de dano, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator